Tribunal: TJPA
Processo: 0808932-11.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2022-07-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808932-11.2022.8.14.0000

PACIENTE: ANTONIO HENRIQUE OLIVEIRA ATAIDE

AUTORIDADE: JUÍZO DA COMARCA DE VISEU

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO. PRISÃO EM FLAGRANTE HOMOLOGADA E CONVERTIDA EM PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU E/OU MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE CONTUMAZ NA PRÁTICA CRIMINOSA. PACIENTE CONHECIDO POR PRATICAR CRIMES DE ROUBO E FURTO NA REGIÃO. EXCESSO DE PRAZO. ALEGAÇÃO SUPERADA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. FEITO NA FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS. INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS 52 DO STJ E 01 DO TJE/PA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O juízo coator, de forma concisa, fundamentou, em todas as oportunidades em que se manifestou, a necessidade da decretação e manutenção da medida extrema pela existência da materialidade do delito e indícios de autoria, bem como visando garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, a nosso ver, de forma juridicamente escorreita e socialmente salutar, considerando a periculosidade concreta do paciente que é conhecido por praticar crimes de furto e roubo na região local. Portanto, a medida constritiva da liberdade foi suficientemente motivada, sendo proporcional e adequada, inexistindo,
in casu
, algo mais eficaz e menos gravoso para assegurar o processo. Não há razão para a revogação ou substituição por medidas cautelares alternativas à prisão, pois presentes os fundamentos da custódia preventiva contidos no art. 312 do CPP.

2. A ação penal está com instrução concluída, fato que enseja a aplicação da Súmula nº 52 do STJ, a qual esclarece que:
“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por
excesso
de
prazo
"
. Por sua vez, a Súmula nº 01 desta Corte de Justiça estabelece que:
“Resta superada a alegação de constrangimento ilegal por
excesso
de
prazo
, em face do encerramento da instrução criminal”
. Excesso superado.

3. Quanto ao argumento de o acusado possuir condições pessoais favoráveis, está pacificado nesta Egrégia Seção que tal característica não é garantidora de eventual direito à liberdade, quando os motivos que ensejaram a prisão cautelar são suficientes para respaldá-la, nos termos da Súmula nº 08 do TJE/PA.

4. Ordem denegada, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezenove dias e finalizada aos vinte e um dias do mês de julho de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 19 de julho de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

O Advogado
Leonardo de Sousa Brito
impetrou ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar em favor do paciente
Antônio Henrique Oliveira Ataíde
, em face de ato do douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Viseu/PA, nos autos da
Ação Penal nº 0800443-21.2021.8.14.0064
(PJE 1º Grau).

Consta da
impetração
(doc. ID 10016685) que o paciente se encontra
recolhido
desde o dia
12/08/2021
,
encarcerado há quase 01 (um) ano
, pela prática, em tese, da conduta prevista no art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, do CPB. Em
18/08/2021
, a autoridade coatora, após
homologar o auto de prisão em flagrante
,
decretou a prisão preventiva do acusado
, sob o
fundamento genérico, vazio, desprovido de elementos concretos da garantia da ordem pública
, mesmo o paciente sendo possuidor de
condições pessoais favoráveis
(
é réu primário, possui filho menor de idade e possui emprego fixo
).

O impetrante argumenta que o paciente encontra-se sofrendo constrangimento ilegal em decorrência do
excesso de prazo para o julgamento da ação penal
, estando preso
há quase 01 (um) ano
, por pura inércia do Poder Público em dar celeridade na tramitação processual, destacando que
o feito não apresenta complexidade alguma
, o que ofende ao
princípio da razoável duração do processo
.

Não se pode tolerar que o paciente permaneça preso cautelarmente por mais de 10 (dez) meses, sem que não tenha sido finalizada a instrução, o que demonstra a nítida ilegalidade perpetrada contra a liberdade do acusado,
inexistindo nos autos os requisitos autorizadores para a mantença da segregação
.

Requer a
concessão liminar do

writ
, com a consequente expedição do
Alvará de Soltura
, para
liberar o acusado que se encontra preso por tempo além do razoável, mediante termo de comparecimento a todos os atos
. No final, clama pela
concessão definitiva da ordem
.

Os autos foram inicialmente a mim
distribuídos
, no entanto, em face de meu
afastamento funcional
, em virtude de
folgas de plantão
, foram
redistribuídos
(despacho de ordem, doc. ID 10039129), tendo o
Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior
, em
28/06/2022
,
indeferido a liminar postulada
e solicitado as
informações
da autoridade coatora (decisão, doc. ID 10057771), as quais foram prestadas mediante
Ofício nº 038/2022
, datado de
28/06/2022
(doc. ID 10099171).

A autoridade coatora, após narrar os fatos contidos na denúncia, informa que,
a prisão do paciente foi decretada para garantia da ordem pública, para evitar a repetição de crimes
, considerando a imputação de crime de roubo em concurso material, havendo declaração dos policias, mesmo que não amparada em antecedentes criminais, que o acusado é conhecido por
praticar crimes de roubo e furto na região do segundo distrito
, acrescida da declaração da vítima que tem medo do acusado por ser contumaz na prática criminosa naquela região.

Comunica que o paciente se encontra
preso
desde
10/08/2021
, em virtude de
prisão em flagrante
, sendo que, em
13/08/2021
, foi
homologada a prisão em flagrante e convertida em prisão preventiva
. A
denúncia foi entregue em 19/08/2021
, com despacho de
recebimento da denúncia
na data de
20/08/2021
. Em
14/09/2021
, foi juntado aos autos a
resposta à acusação
. Em
30/09/2021
, houve a
conclusão e decisão ratificando o recebimento da denúncia e designando audiência de instrução e julgamento
, a qual ocorreu em
21/06/2022
, com a
finalização da instrução e abertura de prazo para alegações finais
.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem impetrada, por inexistência de constrangimento ilegal (parecer ID 10156489).

Em seguida, vieram-me os autos
conclusos
.

É o relatório. Inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Da análise dos autos, observa-se que as pretensões do impetrante estão ancoradas em proposições inconsistentes e por isso não devem prosperar.

Da falta de fundamentação na decretação/manutenção da prisão preventiva.

No presente caso, o juízo coator, de forma concisa, fundamentou, em todas as oportunidades em que se manifestou,
a necessidade da decretação e manutenção da medida extrema pela existência da materialidade do delito e indícios de autoria, bem como visando garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal
, a nosso ver, de forma juridicamente escorreita e socialmente salutar, considerando a
periculosidade concreta
do paciente que
é conhecido por praticar crimes de furto e roubo na região local
.

Portanto,
a medida constritiva da liberdade foi suficientemente motivada, sendo proporcional e adequada
, inexistindo,
in casu
, algo mais eficaz e menos gravoso para assegurar o processo. Não há razão para a
revogação ou substituição por medidas cautelares alternativas à prisão
, pois
presentes os fundamentos da custódia preventiva contidos no art. 312 do CPP
.

Do excesso de prazo.

O constrangimento ilegal por
excesso de prazo configura-se quando a prisão do agente do ilícito penal se dá por mais tempo do que determina a lei
. Entretanto, somente cabe reconhecer o constrangimento ilegal quando motivado pelo descaso do juízo ou do órgão julgador, o que, como se percebe, não é o caso dos autos; quando essa delonga se mostra absurda, exacerbada e injustificada à luz do princípio da proporcionalidade, sendo pacífico entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
o excesso de prazo deve ser aferido dentro dos limites da razoabilidade, não se restringindo à mera soma aritmética de prazos processuais
, como pretende o impetrante.

Depreende-se das
informações
da autoridade coatora (ID 10099171):

“O paciente encontra-se preso desde 10/08/2021, em virtude de prisão em flagrante, sendo, em 13/08/2021, homologada a prisão em flagrante e convertida em prisão preventiva. A denúncia foi entregue em cartório 19/08/2021. Conclusos para despacho em 20/08/2021, havendo despacho de recebimento da denúncia na mesma data. Em 14/09/2021, foi juntado aos autos a resposta à acusação. Em 30/09/2021, houve conclusão e decisão ratificado o recebimento da denúncia e designada audiência de instrução e julgamento. O último ato foi a audiência de instrução e julgamento em 21/06/2022, com a finalização da instrução e abertura de prazo para alegações finais”.

Analisando os autos, quanto ao
excesso de prazo alegado
, conforme informações prestadas pela autoridade coatora (ID 10099171), constato que
a ação penal está com instrução concluída
, fato que enseja a aplicação da
Súmula nº 52 do STJ
, a qual esclarece que:

“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo"
.

Por sua vez, a
Súmula nº 01 desta Corte de Justiça
estabelece que:
“Resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, em face do encerramento da instrução criminal”.

Assim,
tendo sido realizada a audiência de instrução e julgamento em data recente, dia 21/06/2022 e encerrada a instrução criminal, creio que a alegação de excesso de prazo está perfeitamente superada
, razão pela qual não merece ser acolhida. Ora, a instrução processual encontra-se encerrada com a realização da referida audiência,
estando os autos com a abertura de prazo para alegações finais
.

Assim caminha a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

EMENTA.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. DELITOS PREVISTOS NOS ARTS. 14 E 16,
CAPUT
, DA LEI Nº 10.826/2003, 288 E 307, AMBOS DO CP (PORTE ILEGAL DE ARMAS DE USO PERMITIDO E RESTRITO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E FALSA IDENTIDADE EM SUA FORMA TENTADA).
EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CARACTERIZAÇÃO
.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA
.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA
. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319, DO CPP. DESCABIMENTO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNÂNIMIDADE.

1. Não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo quando o feito estiver aguardando, apenas, a apresentação de alegações finais pelas partes, estando já encerrada a instrução criminal, nos termos do que preconiza a Súmula nº 52 do STJ;

2. Não configura constrangimento ilegal a prisão cautelar que atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP, notadamente a necessidade de acautelamento da ordem pública e da instrução criminal;

3. Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de propiciar a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da manutenção da segregação, como ocorre na hipótese;

4. Incabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, quando estas se revelarem absolutamente insuficientes.

5. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime. (3084909, 3084909, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-05-12, publicado em 2020-05-18).

Nessas circunstâncias, concluída a instrução criminal, não cabe mais discutir sobre a eventual ocorrência de excesso de prazo.

Quanto ao argumento de o paciente possuir
condições pessoais favoráveis
, está pacificado nesta Egrégia Seção que tal característica não é garantidora de eventual direito à liberdade, quando os motivos que ensejaram a prisão cautelar são suficientes para respaldá-la. Convém relembrar que este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará pacificou o entendimento através da
Súmula nº 08
,
in verbis
:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

Ante o exposto,
denego a ordem impetrada
.

É o voto.

Belém/PA, 19 de julho de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 22/07/2022